Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732257-33.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA APELADO: RAPHAELLA ALINE ALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por RAPHAELLA ALINE ALVES DE ALMEIDA em face de SEBASTIAO DUQUE NOGUEIRA DA SILVA buscando a condenação do réu ao ressarcimento de valores pagos a ele como honorários contratuais e de valores pagos a terceiro, a mesmo título. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares suscitadas pela apelada em contrarrazões. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 23 de agosto de 2023 17:58:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador